Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1- Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, inciso III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III, da Lei.
2- Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial ou à suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. (Acórdão1806061,0706729-42.2018.8.07.0020, Relatora:SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2024, Publicado no DJE : 08/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.